Tribunal: TJSP
Processo: 2253685-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253685-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante LEANDRO CARRION NAKATA, é agravada TELEFONICA BRASIL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253685-06.2020.8.26.0000 -Voto no 38.585
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2253685-06.2020
AGRAVANTE: Leandro Carrion Nakata
AGRAVADA: Telefônica Brasil S/A
COMARCA: Presidente Prudente 2a Vara Cível
Cumprimento de sentença. Juntada das notas fiscais dos
serviços declarados inexigíveis. Desnecessidade. Pedido
com
valor
certo
não
impugnado
pela
Executada.
Persistência da cobrança e descumprimento da sentença não
comprovados. Recurso desprovido.
VOTO n° 38.585
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de
sentença, indeferiu a juntada de notas fiscais dos serviços
telefônicos declarados inexigíveis na fase de conhecimento. O
magistrado, Doutor Silas Silva Santos, entendeu que as faturas
juntadas pela Executada são suficientes ao cálculo do
Exequente e considerou não comprovada a persistência na
cobrança do “Vivo Controle Serviço Digital III”.
Agrava o Exequente alegando
que a cobrança do serviço persiste. Diz que as faturas juntadas
pela Executada não revelam com clareza os valores que devem
ser restituídos conforme a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253685-06.2020.8.26.0000 -Voto no 38.585
3
Recurso
regularmente
processado.
É o relatório.
A Executada foi condenada a
interromper a cobrança do “Vivo Controle Serviço Digital III”
e devolver, na forma simples, os valores pagos por tais
serviços, inclusive os quitados no curso da demanda. Em maio
de 2019, informou o cumprimento da decisão (fls. 122/124 da
ação de conhecimento) e o Exequente concordou, nos
seguintes termos: “Houve condenação da parte contrária em
se fazer cessar cobranças indevidas, levadas a efeito na fatura
de telefonia móvel do requerente, o que foi cumprido com
maestria pela Ré, conforme demonstra os argumentos
dispendidos por essa, fls. 122/124.” (fls. 128 da ação de
conhecimento).
Por essa razão, o Exequente
iniciou o cumprimento de sentença apenas em relação à
obrigação de ressarcir os valores declarados inexigíveis,
ficando rejeitada a alegação de que a cobrança persiste.
Desnecessária a juntada das
notas fiscais. A Exequente diz que os serviços custavam
R$18,00 por mês e o pedido é certo nesse sentido (fls. 5/6 da
petição inicial). A Executada não impugna este valor que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253685-06.2020.8.26.0000 -Voto no 38.585
4
portanto, é incontroverso.
O Exequente diz que a cobrança
dos serviços não contratados começou em 2015, mas a
Executada, através de suas telas sistêmicas, mostra o início em
junho de 2016, fato tampouco impugnado.
Assim, mostra-se desnecessária
a juntada das notas fiscais dos serviços. A execução exige
simples cálculo aritmético que deve considerar R$18,00,
cobrados de junho de 2016 a maio de 2019, quando houve a
cessação da cobrança, tudo na forma simples e atualizado
consoante determinou a sentença.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator